Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BENS EM NOME DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. SALDO EM CONTA CORRENTE E EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ESFORÇO COMUM. VALORES DE FGTS E PIS/PASEP. BENS PARTICULARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Inventário dos bens deixados pelo ex-companheiro da inventariante, genitor de três filhos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu que os bens em nome da companheira supérstite – valores em conta bancária e em contas vinculadas de FGTS e de PIS/Pasep – são particulares, por isso excluídos da partilha.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os valores depositados em contas bancárias e em contas vinculadas de FGTS e de PIS/Pasep de titularidade da companheira supérstite representam patrimônio comum e, por consequência, devem ser incluídos em esboço da partilha.
III – Razões de decidir
4. Consoante a declaração do imposto de renda da companheira supérstite, os valores em conta corrente e em aplicações financeiras de sua titularidade em 31/12/2007, ano de falecimento do inventariado, são presumidamente resultado de esforço comum na constância da união estável, notadamente em razão do fato de constar saldo zero em 31/12/2006, por isso o montante deve ser incluído no esboço de partilha.
5. As quantias existentes em contas vinculadas de FGTS e de PIS/Pasep da companheira supérstite caracterizam-se como bens particulares e, por isso, não devem integrar a partilha dos bens deixados pelo inventariado.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.662.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1125267, 0708527-98.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018.